Tribunal: STF
Processo: ARE 1384550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. SENTENÇA REFORMADA. VERBA HONORÁRIA INVERTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, SALVO POSSÍVEL REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1- Insta sobrelevar, prefacialmente, a impropriedade da discussão cerca do direito do autor ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, considerando que houve o reconhecimento de tal direito no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000, que, como visto, comprovou o direito do servidor autor, ora recorrente, de modo que não se há falar em ausência de comprovação do direito.



    2- Não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação.



    3- Inverto o ônus sucumbencial, entretanto, em relação às custas processuais, isento a parte requerida quanto ao pagamento das mesmas, por se tratar da Fazenda Pública Estadual, salvo, possível reembolso caso a parte autora tenha adiantado o pagamento das custas iniciais.



    4- Recurso conhecido e provido.



    5- Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, X; 60, § 4º, III; 167, I, II; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na exordial da ação primeva, destaca o autor que, após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança mencionado, foi publicado o Decreto nº5.903 de 28/12/2018 no DOE nº 5.267 de 31/12/2018, concedendo a correção no REDAF nos anos de 2017 e 2018 para os valores de R$ 5.929,90 (cinco mil novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) e R$ 6.052,65 (seis mil cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) respectivamente, todavia,o decreto em alusão previu que os valores reconhecidos seriam pagos "em momento oportuno" e até o momento do ajuizamento da demanda originária não haviam sido pagos.É dizer, não há que se discutir, na espécie, se o autor faz ou não jus ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, posto já reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000,sendo de rigor a reforma do julgado para a procedência da ação.Não obstante tenha a Lei Estadual nº 3.462/2019 vedado aconcessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação.Ademais, cuida-se de pedido de pagamento de retroativos de verba ampla e anteriormente reconhecida em favor da categoria."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente